Tribunal: TJES
Processo: 5001633-76.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-76.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ADELSON FERNANDES ALIPIO
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

1
9
.
02
.20
20

Recurso Inominado nº
500
1633
-
76
.201
7
.8.08.0
0
30
.

Recorrente: Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda.

Recorrido:
Adelson Fernandes Alipio e outro
.

Juiz de Direito:
Wesley Sandro Campana
.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda
em face da sentença do Juízo do 2. JEC de Linhares que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais de indenização por danos materiais em R$ 480,00 e danos morais na quantia de R$ 15.000,00.

Consta da inicial que o recorrido Adelson adquiriu um fogão de 4 bocas, da marca da recorrida Itatiaia, na Loja da recorrente pelo valor de R$ 480,00, e aproximadamente 10 meses de uso, as trempes do produto derreteram apresentando defeito.

Narra que embora tenha solicitado assistência técnica através do protocolo 59028, decorreu quarenta e cinco dias, como solicitado não houve qualquer contato da fabricante até a data do ajuizamento, ultrapassando o prazo de 30 dias previsto no art. 18, do CDC.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais de indenização por danos materiais em R$ 480,00 e danos morais na quantia de R$ 15.000,00.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso alegando, preliminarmente, falta de condição da ação e complexidade da causa. No mérito, sustentou ausência de responsabilidade no defeito do produto. Alternativamente, pugnou pela redução do
quantum
do dano moral.

Por sua vez, o recorrido veio aos autos e rebateu as preliminares e as teses meritórias de inexistência de danos reconhecido e de exacerbação do
quantum
fixado.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Preliminarmente, conforme relatado, a recorrente alegou 02 preliminares:
(i)
falta de condição da ação e
(ii)
complexidade da causa.

I - Da Falta de Condição da Ação
.

Alega a recorrente, em síntese, que
sequer é possível atestar que o produto, ora objeto da lide (fogão 4 bocas), encontra-se realmente com algum problema e, principalmente, a origem do mesmo, se de fábrica ou por mau uso, uma vez que não se tem notícia que o produto tenha sido analisado por técnico autorizado pela fabricante (ITATIAIA MOVEIS S.A).

Embora a preliminar confundir com o mérito, ante a análise de provas, entendo que merece enfrentamento. A tese apresentada não merece qualquer guarita. Isto porque, é inconcebível que um fogão, diga-se, dentro do prazo de garantia, seja do produto ou mesmo pela garantia estendida, apresente defeito como o derretimento de trempe.

As fotos colacionadas no
ID 334689
são capazes de demonstrar o defeito do produto e partir do momento em que houve solicitação de análise do produto através do protocolo 59028 junto da fabricante e esta quedou-se inerte, surge o nítido interesse de agir do recorrente em fazer buscar direitos que entender cabível.

Por isso,
AFASTO
a preliminar alegada.

É como Voto.

II - Da Complexidade da Causa.

Sustenta a recorrente incompetência do Juizado Especial Cível para julgar o presente caso em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Alega a parte recorrente que o processo deve ser extinto pelo fato da complexidade da causa. Segundo a parte, é preciso a realização de prova pericial no produto alegado como defeituoso, fato que afasta a competência do JEC.

Tal alegação de que os Juizados Especiais não são competentes para apreciar a matéria que careça de produção de prova pericial técnica não carece de qualquer fundamento no caso em tela.

Prefacialmente, temos que questão de maior complexidade é aquela que exige maior dilação probatória em prova técnica, sendo a real complexidade da prova a responsável pelo afastamento da competência dos Juizados Especiais ou, então, é aquela que suplanta 40 salários mínimos, na hipótese de competência
ratione valoris
.

As questões de direito, por mais intrincadas e difíceis que sejam,
podem ser resolvidas dentro do microssistema do juizado
, o que significa que a alta complexidade jurídica da questão, por si só,
não afasta a competência dos Juizados Especiais
.

Vislumbro que a parte recorrida colacionou documentos suficientes (ID 334689) que são capazes de aferir a gravidade dos fatos pelos pedidos que são realizados na inicial (Dano Moral e Material). Nesta linha de análise, a
Jurisprudência
nos esclarece.

CIVIL – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE NA PERÍCIA – PRELIMINAR AFASTADA – COMPETÊNCIA DO JEC – LAUDO DO IML – PROVA SUFICIENTE
– 1) não se conhece de preliminar de incompetência do jec quando a prova dos autos, calcada em perícia do iml, é suficiente ao convencimento do juízo, prescindindo de outra prova pericial mais complexa. 2) constatada, através de perícia do iml local, a invalidez permanente, que incapacitou definitivamente a vítima para o trabalho e subsistência sem ajuda de terceiros, a indenização há que ser pelo valor total previsto na alínea b, do art. 3º, da Lei nº 6.194/74. 3. Recurso conhecido, rejeitando-se a preliminar de incompetência e mantendo, no mérito, íntegra a r. Sentença recorrida. Conhecer e negar provimento ao recurso, por unanimidade.
(TJDF – ACJ 20000110774307 – 2ª T.R.J.E. – Rel. Des. Benito Augusto Tiezzi – DJU 08.02.2002 – p. 126)”
.

Sedimentando este posicionamento, o
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) em sede de mandado de segurança entendeu da mesma forma exposta acima.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.
1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3.
O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95
.
Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria
. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido.
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.170 - SC (2009/0152008-1). Brasília (DF), 05 de outubro de 2010 (Data do Julgamento)
.

Assim, tenho pelo afastamento da preliminar de Incompetência do Juizado Especial alegada.

É como Voto.

DO MÉRITO

Inicialmente,
deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Assim,
o
fabricante ou
fornecedor de produtos e/ou serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos ou vícios relativos ao fornecimento de produtos e/ou à prestação dos serviços.

Assim, o nosso ordenamento jurídico preceitua que o causador de um dano a outrem tem a obrigação e o dever jurídico de ressarcir o prejudicado. Neste sentido, é cediço que ato ilícito é a ação ou omissão contrária às normas legais ou contratuais. Para configurar o dever de indenizar, nas relações de consumo, basta a presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não se exigindo a demonstração de culpa.

Firmada estas premissas, vejo que
o
recorrid
o
demonstr
ou
que o
fogão de 4 bocas derreteu as trempes (ID
334689
)
.

Sendo assim, entendo assistir razão a
o

recorrente
no que tange aos pedidos pleiteados na inicial, referente ao recebimento
de
restituição integral do valor pago pel
o

produto obtido junto da recorrente
.

Nesta linha, é sabido que o § 1o do art. 18, do CDC estabelece que o produto adquirido que venha a ocorrer vício,
in casu
avariado por derretimento de trempes, deve ser substituído, restituído do valor ou mesmo abatido por outro no prazo máximo de 30 dias, vejamos:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I
- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III
- o abatimento proporcional do preço.

Logo, evidente constar que houve infringência da norma do Código de Defesa do Consumidor por parte da empresa recorrente. Consequentemente, é inevitável negar que o recorrente na expectativa de uso do produto.

Soma-se a isso, o fato do litígio não ter sido resolvido, de modo a sequer terem enviado um técnico para análise do defeito alegado, mesmo no prazo de garantia, carecendo da necessidade de ajuizamento de demanda judicial visando até mesmo satisfazer o valor desembolsado. Ademais, o prazo decorrido para a solução do impasse transbordou qualquer razoabilidade e proporcionalidade.

Embora toda a situação vivenciada, não vislumbro no caso concreto qualquer situação que enseja a reparação moral. Isto porque, que no trato da indenização por
Danos Morais,
a evolução da hermenêutica mostra que
não
basta a ocorrência de qualquer
contrariedade
,
desconforto
,
mágoa
,
irritação
ou
aborrecimento
para a configuração do dano moral, que somente se configura caso seja efetivamente atingido o sentimento pessoal aos olhos do homem médio.
1

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REGIME DE EXCEÇÃO. SERVIÇO MILITAR. TORTURA. TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. AUSÊNCIA DE PROVA
. O fato do o autor ter prestado serviço militar durante o regime de exceção ou no período de turbulência institucional configurado pelo regime militar, não implica direito à indenização.
Havendo falta de prova ou nem sendo solicitadas pelo autor, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente
.
Diante da ausência de comprovação da ocorrência do dano moral, que é aquele configurado pela dor, angústia e sofrimento relevantes que cause grave humilhação e ofensa ao direito de personalidade, não há como ser reconhecido direito à indenização
. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. Apelação improvida.
(TRF 04ª R.; AC 2008.72.03.002466-8; SC; Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Nicolau Konkel Junior; Julg. 22/09/2009; DEJF 15/10/2009; Pág. 390)
(Grifes Nossos).

Isto porquê, para a caracterização do dano moral, cabe averiguar a ocorrência de perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos, nos afetos e na tranquilidade de uma pessoa, em decorrência do ato cometido por terceiro, resultando em afronta ao direito do bem estar emocional, afetivo e psicológico, que importa em diminuição do gozo destes bens.

No caso em tela, não vislumbro qualquer prova de que tal ligações e mensagens foram de forma reiteradas, de modo que tais atos tenha ofendido a dignidade, a honra, a vida privada e/ou a imagem da pessoa do recorrente/autor, ou seja, inexistem elementos de abalo ao direito de sua personalidade. Por isso, tenho por acertada a sentença no caso concreto.

Isto Posto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

somente para
excluir a indenização por danos morais
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

É como Voto.

1

TJ-ES; AC 035.04.006704-9; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Mignone; Julg. 17/01/2006; DJES 17/02/2006.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.